Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0708059-79.2019.8.07.0007 APELANTE: J A CASTRO &amp; CIA LTDA - ME APELADO: S.P. VII COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por J A CASTRO &amp; CIA LTDA - ME em face da sentença (Num. 21763004 - Pág. 1/2) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação monitória ajuizada contra S.P. VII COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude de litispendência, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC. Opostos embargos de declaração (Num. 21763007 - Pág. 1/5), a r. sentença foi mantida (Num. 21763008 - Pág. 1/2). Em suas razões recursais (Num. 21763661 - Pág. 3/7), o apelante sustenta a ausência de litispendência no caso, sob o argumento de que a cártula de cheque objeto da presente ação monitória teria sido acostada na execução de título extrajudicial no 0704515-83.2019.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília, em conjunto com outros três cheques emitidos em favor de José Antônio de Castro, entretanto, como a cártula objeto dos autos era nominal à pessoa Jurídica J A CASTRO &amp; CIA LTDA - ME, o magistrado determinou a sua exclusão da anterior execução. Relata que, diante da exclusão da cártula de cheque do processo no 0704515-83.2019.8.07.0007, ajuizou nova demanda, sendo arquivado o referido processo de execução. Alega ter sido obrigado a fazer a cobrança da cártula em ação monitória própria, ciente de que não ocorreu litispendência por se tratar de autores diferentes, sendo a primeira demanda ajuizada por pessoa física e a presente por pessoa jurídica. Requer, ao final, o provimento do recurso para o regular processamento da presente ação monitória. Citada por hora certa (Num. 21763711 - Pág. 1), a parte apelada não apresentou contrarrazões (Num. 21763712 - Pág. 1). Foi certificada a litispendência dos autos com o processo no 0704514-98.2019.8.07.0007 (Num. 21805952 - Pág. 1). O recurso não foi acompanhado do correspondente preparo. Entretanto, de acordo com as informações dos autos digitais, corroboradas pelos documentos que o integra, a parte autora, ora apelante, não é beneficiária da gratuidade de justiça. Assim, em atenção às diretrizes do CPC/2015, ao apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo devido, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator